Tribunal: TJSP
Processo: 2180088-04.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000882009
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2180088-04.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Franca, em que é embargante
EDUARDO MAURA NAVARRO (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado
FRANCISCO GRANERO MARTINEZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2180088-04.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 31202
2
29a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração no 2180088-04.2020.8.26.0000/50000
5a Vara Cível de Franca (proc. no 1007149-29.2020.8.26.0196)
Embargante: Eduardo Maura Navarro
Voto no 31202.
Embargos
de
declaração
-
Ausência
de
omissão,
obscuridade ou contradição no acórdão - Embargos
rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos
pelo agravante ao v. acórdão de fls. 22/27. Sustenta que ele padece de
contradição, por não ser possível acolher pedido para que sejam
considerados incorretos os cálculos que apresentou, porque a impugnação
a tanto atinente foi genérica. Além disso, não houve preclusão quanto ao
direito de preferência, visto que o agravado não notificou o agravante e o
acórdão foi contraditório em relação ao previsto no art 27 e parágrafo único
da Lei 8245/91. Afirma ter havido afronta aos arts. 11, 341 e 489 do CPC,
bem como ao art. 27 e parágrafo único da Lei no 8.245/91, e art. 93, IX da
Constituição Federal.
É o relatório.
Conheço dos embargos de declaração, porque
são tempestivos, mas não os acolho, pois o acórdão não padece de
omissão, contradição ou obscuridade que devam ser supridas.
Constou do acórdão que “A pretensão atinente à
preferência para adquirir o imóvel está preclusa, porque decisão anterior, datada de 7.4.20
reconheceu que o autor carece de interesse de agir em relação ao tal pedido de preferência
(...)”. (fl. 26) e “Como se vê, a questão relativa ao direito de preferência já foi decidida, sem
interposição de recurso, de modo que, no ponto, há preclusão e não se conhece do tema.”
(fls. 26/27).
O acórdão, portanto, foi claríssimo a respeito do
tema e a insatisfação do embargante com o julgado não enseja embargos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2180088-04.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 31202
3
não sendo demais lembrar que contradição que enseja a oposição de
embargos é “a do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o
entendimento da parte” (STJ-4aT., REsp 218.528-EDcl., Min. Cesar Rocha, j.
7.2.02, DJU 22.4.02) (1). Então, não há contradição que deva ser
reconhecida.
Constou do v. acórdão, também, que “Não é
possível, por outro lado, acolher pedido para que sejam considerados corretos os cálculos
apresentados pelo autor, porque houve, sim, impugnação do réu aos referidos cálculos (fl.
92), porque há necessidade de se apurar se houve cobrança superior à devida e porque há
necessidade de decidir se todo o ressarcimento pretendido tem pertinência.” (fls. 26,
grifei).
Não é demais lembrar ainda que erros de cálculo
podem ser corrigidos até de ofício, razão pela qual ainda que nem sequer
tivesse havido impugnação o erro poderia ser corrigido, mas, neste caso,
como foi dito, houve impugnação.
Além disso, os dispositivos legais pertinentes ao
caso foram analisados, mas deles não decorre a conclusão a que chegou o
embargante, não havendo motivo para reproduzir, no acórdão, números de
dispositivos legais, menos ainda os impertinentes ou inaplicáveis, porque as
decisões judiciais devem conter fundamento jurídico, não mera reprodução
de leis ou artigos, que o embargante procurar interpretar de modo que o
favoreça.
Vê-se, portanto, que os argumentos oferecidos
nos embargos apenas expressam insatisfação com o resultado do
julgamento, procurando forçar interpretação que favoreça o embargante,
inexistindo amparo para o pedido que, na verdade, visa obtenção de efeito
infringente, o que é inviável em sede de embargos.
O acórdão, enfim, foi bem fundamentado e
enfrentou “todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2180088-04.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 31202
4
conclusão adotada pelo julgador” (artigo 489, § 1o, IV, do Código de Processo
Civil).
Diante disso e não havendo necessidade de
suprir o que foi decidido, rejeito os embargos de declaração.
SILVIA ROCHA
Relatora
Nota:
1 Cf. Theotonio Negrão, José Roberto F. Gouvêa, Luis Guilherme A. Bondioli e João
Francisco N. da Fonseca in "Código de Processo Civil e legislação processual em vigor", Ed.
Saraiva, 50a edição, 2019, nota 14a ao art. 1022, p. 976.